Tribunal: TJDFT
Processo: 0720122-50.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0720122-50.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FINOPLAST TRANSFORMADORA E ATACADISTA DE PLASTICOS LTDA AGRAVADO: MAURY CARNEIRO PORTELA D E S P A C H O Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento, com pedidos de tutelas de urgência, interposto por FINOPLAST TRANSFORMADORA E ATACADISTA DE PLASTICOS LTDA contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante (ID 236664877), que, nos autos da ação de reintegração na posse c/c arbitramento de taxa de ocupação movida em seu desfavor por MAURY CARNEIRO PORTELA, indeferiu o pedido cautelar incidental do recorrente (ID 236484510), manejado após as decisões que integram o objeto de um agravo de instrumento antecedente (AGI no 0715368-65.2025.8.07.0000), também interposto pela parte agravante, no qual este Relator indeferiu o pedido de tutela de urgência lá formulado. Mediante juízo raso de prelibação, colhe-se dos autos de origem que, conquanto a parte agravante tenha denominado a petição de ID 236484510 de pedido cautelar de interrupção da contagem do prazo para desocupação voluntária, aparentemente, depreende-se que tal parte almeja a reconsideração das decisões anteriores do Juízo de origem [ID 232442932 (EMD) e 227423685], dando ensejo a um novo prazo recursal, mas que, na prática, o escopo é o mesmo daquele postulado no AGI no 0715368-65.2025.8.07.0000. Naqueles autos (AGI no 0715368-65.2025.8.07.0000), inclusive a parte recorrente opôs embargos de declaração (ID 71570977), ainda pendentes de julgamento por este Relator. Não bastasse isso, cumpre frisar no ensejo que na atual sistemática da processualística civil, o princípio da unirrecorribilidade dos recursos, também conhecido como unicidade ou singularidade recursal, estabelece que, via de regra, apenas um único recurso pode ser interposto pela mesma parte contra a mesma decisão judicial. Isso significa que, se uma parte interpõe dois recursos contra a mesma decisão, apenas o primeiro será considerado, resultando na preclusão consumativa do segundo recurso interposto. Este princípio é fundamental para garantir a eficiência e a ordem no sistema recursal brasileiro. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), a interposição de dois ou mais recursos pela mesma parte contra a mesma decisão inviabiliza o exame dos que foram protocolados após o primeiro, em razão da preclusão consumativa e da aplicação do princípio da unirrecorribilidade. Nesse sentido: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. APELAÇÃO CIVIL. AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL C/C COBRANÇA DE MULTA. PRESCRIÇÃO. ALEGAÇÃO GENÉRICA. SÚMULA 284/STF. ANÁLISE DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. DESCABIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTENCIA. DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83/STJ. REEXAME DE FATOS E PROVAS. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. PRIMEIRO AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. SEGUNDO AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. (...) 6. É descabida a interposição simultânea de dois recursos contra o mesmo ato judicial, ante o princípio da unirrecorribilidade e a ocorrência da preclusão consumativa, o que demanda o não conhecimento da segunda insurgência. 7. Primeiro agravo interno provido para, reconsiderando a decisão agravada, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial. Segundo agravo interno não conhecido. (AgInt no AREsp n. 2.696.503/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 12/5/2025.) - grifo nosso DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DUPLA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS CONTRA A MESMA DECISÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. AGRAVO NÃO CONHECIDO. I. CASO EM EXAME 1. Segundo agravo interno interposto contra decisão da Presidência do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do agravo em recurso especial, com fundamento na Súmula 182/STJ. Os agravantes alegam que os fundamentos da decisão agravada foram devidamente infirmados e requerem a reconsideração ou o julgamento do recurso pela Turma. II. RAZÕES DE DECIDIR 1. O princípio da unirrecorribilidade das decisões judiciais veda a interposição de mais de um recurso contra a mesma decisão, salvo hipóteses legais específicas, como embargos de declaração ou recursos extraordinários. 2. A preclusão consumativa opera-se no momento em que o primeiro recurso é interposto, exaurindo o direito de recorrer da mesma decisão e tornando inadmissível o segundo recurso apresentado, ainda que fundado em argumentos distintos. 3. Precedentes desta Corte reafirmam que a interposição de dois recursos contra a mesma decisão viola o princípio da unirrecorribilidade e atrai a incidência da preclusão consumativa, impedindo o processamento do segundo recurso (AgInt no AREsp n. 2.647.766/SP, rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 9/10/2024; AgInt no AREsp n. 2.499.589/RJ, rel. Ministro Herman Benjamin, DJe de 22/8/2024). III. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. (AgInt no AREsp n. 2.689.173/PR, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Terceira Turma, julgado em 17/2/2025, DJEN de 20/2/2025.) - grifo nosso PROCESSUAL CIVIL. PEDIDOS DE RECONSIDERAÇÃO NO INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL. ACOLHIMENTO COMO AGRAVO INTERNO. INTERPOSIÇÃO DE DOIS RECURSOS PELA MESMA PARTE CONTRA A MESMA DECISÃO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA E VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO RECEBIDO COMO AGRAVO INTERNO, E, COMO TAL, NÃO CONHECIDO. I - Pedidos de reconsideração formulados contra decisão de minha lavra que não conhecera do pedido de assunção de competência em recurso especial. II - No que tange ao pedido de reconsideração contra decisão monocrática, apesar de não possuir previsão normativa - seja à luz do CPC/1973 ou do CPC vigente -, tem sido admitida pelo Superior Tribunal de Justiça a sua conversão em agravo regimental ou interno, desde que não tenha sido utilizada com má-fé, não decorra de erro grosseiro e tenha sido apresentada dentro do prazo legal. III. É assente, na jurisprudência do STJ, o entendimento de que a interposição de dois ou mais recursos pela mesma parte e contra a mesma decisão impede o conhecimento daqueles que foram apresentados após o primeiro recurso, haja vista a preclusão consumativa e o princípio da unirrecorribilidade. Precedentes do STJ: EDcl no AgRg no RE no AgRg nos EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp n. 501.366/RS, realatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, DJe de 28/11/2018; AgInt no MS n. 24.022/DF, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, DJe de 20/8/2018; AgInt no AREsp n. 872.839/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de 29/5/2018; AgInt no REsp n. 1.661.733/PE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe de 26/9/2017. IV - Isso porque, "no sistema recursal brasileiro, vigora o cânone da unicidade ou unirrecorribilidade recursal, segundo o qual, manejados dois recursos pela mesma parte contra uma única decisão, a preclusão consumativa impede o exame do que tenha sido protocolizado por último" (STJ, EDv no AgInt nos EAREsp n. 955.088/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, DJe de 13/9/2018). V - Pedido de reconsideração, de fls. 1.311-1.314, recebido como agravo interno, e, como tal, não conhecido. (RCD no REsp n. 2.060.495/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 12/2/2025, DJEN de 17/2/2025.) - grifo nosso Nesse descortino, em obediência ao princípio da não surpresa (CPC, art. 9o) e na linha do disciplinado no art. 932, parágrafo único c/c o art.1.017, § 3o, ambos do Código de Processo Civil - CPC, CONCEDO O PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS PARA QUE A PARTE AGRAVANTE DEMONSTRE A PLAUSIBILIDADE NO CABIMENTO DO RECURSO À BAILA, bem como esclareça a utilidade/adequação da via escolhida, especialmente em cotejo com as premissas estabelecidas nos precedentes supramencionados, facultando-lhe requerer, no ensejo, o que entender de direito. Advirto, no ensejo, que a inércia no cumprimento deste despacho ou o não atendimento a contento poderá implicar no indeferimento do pedido correlacionado e/ou no não conhecimento da presente pretensão recursal. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 23 de maio de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator